Tribunal: CARF
Processo: 12466.001093/2006-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/04/2001 a 01/03/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de 1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão aduaneira da classificação de mercadorias, não constituindo necessariamente tal ato mudança de critério jurídico. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo central homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo.
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de ofício, realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente caso. Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício que dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/04/2001 a 01/03/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO NÍVEA BATH CARE - ESFOLIANTE CORPORAL.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto NÍVEA BATH CARE (Esfoliante corporal), identificado em laudo técnico como preparação destinada a estimular e cuidar da pele por meio da remoção de impurezas e de células mortas, deve ser classificado no código NCM 3304.99.90, sendo correta a aplicação da multa estabelecida no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO NÍVEA BATH CARE - ÓLEO PARA BANHO RELAXANTE.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto NÍVEA BATH CARE (Óleo para banho relaxante), identificado em laudo técnico como preparação para banho à base de óleo de rícino, deve ser classificado no código NCM 3307.30.00, sendo correta a aplicação da multa estabelecida no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Correta a aplicação da multa de ofício, por declaração inexata, prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, bem como da multa de ofício sobre o IPI vinculado, preceituada no art. 80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação dada pelo artigo 45 da Lei no 9.430/96, pelo não recolhimento do tributo no prazo determinado pela legislação de regência.
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES. PROCEDÊNCIA.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no art. 633, inciso II, alínea "a" do Decreto 4.543/02, com fulcro na alínea "h" do inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n° 6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a nova classificação fiscal da mercadoria demandar tratamento administrativo não observado pelo importador.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12466.001093/2006-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-010.494 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
14 de dezembro de 2021 Recorrente
Recorrente
COTIA TRADING S.A. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/04/2001 a 01/03/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não comprovada violação às disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do Auto de Infração.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão aduaneira da classificação de mercadorias, não
constituindo necessariamente tal ato “mudança de critério jurídico”. O
desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo central
homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo.
REVISÃO ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. NÃO
CONFIGURADA.
Para que haja mudança de critério jurídico é imprescindível que a autoridade
fiscal tenha adotado um critério jurídico anterior, mediante lançamento de
ofício, realizado contra o mesmo sujeito passivo, o que não ocorreu no presente
caso. Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência
aduaneira, o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza
revisão de ofício que dê ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico
a que se refere o art. 146 do CTN.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/04/2001 a 01/03/2002
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO NÍVEA BATH CARE
- ESFOLIANTE CORPORAL.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto “NÍVEA
BATH CARE (Esfoliante corporal)”, identificado em laudo técnico como
preparação destinada a estimular e cuidar da pele por meio da remoção de
impurezas e de células mortas, deve ser classificado no código NCM
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.001093/2006-03
Fl. 691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

3304.99.90, sendo correta a aplicação da multa estabelecida no art. 84 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. PRODUTO NÍVEA BATH CARE
- ÓLEO PARA BANHO RELAXANTE.
Pela aplicação das Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
(RGISH) e das Regras Gerais Complementares (RGC), o produto “NÍVEA
BATH CARE (Óleo para banho relaxante)”, identificado em laudo técnico
como preparação para banho à base de óleo de rícino, deve ser classificado no
código NCM 3307.30.00, sendo correta a aplicação da multa estabelecida no
art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001.
MULTA DE OFÍCIO. PROCEDÊNCIA.
Correta a aplicação da multa de ofício, por declaração inexata, prevista no art.
44, inciso I, da Lei no 9.430/96, bem como da multa de ofício sobre o IPI
vinculado, preceituada no art. 80, inciso I da Lei n° 4.502/64, com a redação
dada pelo artigo 45 da Lei no 9.430/96, pelo não recolhimento do tributo no
prazo determinado pela legislação de regência.
MULTA DO CONTROLE ADMINISTRATIVO DAS IMPORTAÇÕES.
PROCEDÊNCIA.
Cabível a multa do controle administrativo das Importações, capitulada no art.
633, inciso II, alínea "a" do Decreto 4.543/02, com fulcro na alínea "h" do
inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo art. 2° da Lei n°
6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a nova classificação
fiscal da mercadoria demandar tratamento administrativo não observado pelo
importador.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 04
A partir de 1o de abril de1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira Kotzias e
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco. Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Pompeo da
Silva. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Oswaldo Gonçalves
de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fl. 692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ronaldo Souza Dias
(Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia
Dias dos Santos, Fernanda Vieira Kotzias, Carolina Machado Freire Martins e Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento do sujeito passivo acerca de
lançamento de crédito tributário relativamente à aplicação de multa de um por cento sobre o
valor aduaneiro da mercadoria, em decorrência de classificação incorreta de produto importado
na Nomenclatura Comum do Mercosul, de multa proporcional de ofício incidente sobre a
diferença recolhida a menor do Imposto de Importação e de multa por importação de mercadoria
desacompanhada de licença de importação.
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no original):
“Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 1.764.373,29 referente a imposto sobre produtos
industrializados, multa de ofício, multa por mercadoria classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, multa por mercadoria
importada ao desamparo de licença de importação e juros de mora, em razão de
reclassificação fiscal de mercadoria importada.
Depreende-se da descrição dos fatos e enquadramento legal do auto de infração que a
interessada importou mercadorias descritas como "esfoliante corporal Nívea Bath
Care" e "óleo para banho relaxante Nívea Bath Care", fabricados e exportados
por Betersdorf S.A., classificando-os na NCM 3401.20.10 "sabões de toucador".
Amostras dos produtos importados ao amparo das Declarações de Importação n°
01/0924922-9 e n° 01/1235018-0 foram encaminhadas ao Laboratório Nacional de
Análises que emitiu os laudos n° 1074.01 e n° 2920.01. Os laudos concluíram,
respectivamente, que o "esfoliante" trata-se de uma preparação para o cuidado da
pele, na forma de pasta; e que o "óleo para banho" trata-se de uma preparação
para banho, na forma líquida. Com essas características, os produtos se classificam
na NCM 3304.99.90 e NCM 3307.30.00, respectivamente. Dessa forma, as
mercadorias foram reclassificadas para as NCM corretas e foi realizada a revisão
aduaneira das Declarações de Importação listadas às folhas 03. Verificou-se ainda que
as mercadorias não foram corretamente descritas nas referidas Declarações de
Importação. Assim, foi lavrado o auto de infração do presente processo para exigência
de imposto sobre produtos industrializados, multa de ofício, multa por mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, multa por
mercadoria importada ao desamparo de licença de importação, multas de ofício e juros
de mora.
Regularmente cientificada pela via pessoal (ciência fls. 02 e 18), a interessada
apresentou a impugnação tempestiva de folhas 393 a 397 e 401 a 404. com os
documentos de folhas 398 a 400 e 405 a 407 anexados.
Inicialmente a impugnante registra que seu entendimento a respeito da
classificação fiscal dos produtos em tela, sempre foi e continua sendo, o de que se
classificam em posição do Capítulo 34, esclarecendo que é equivocada sua
afirmação anterior de que "a partir da ciência do laudo conclusivo" "passou a
adotar a classificação correta da mercadoria".
Fl. 693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

Registra seu estranhamento em relação ao lançamento efetuado, pois não houve
manifestação da fiscalização quando do despacho aduaneiro e somente depois de
mais de quatro anos se procede à autuação. Defende que o fato contraria o disposto
no artigo 146 do Código Tributário Nacional, estando homologado o lançamento
conforme artigo 142 do CTN, havendo dessa forma indevida mudança de critério
jurídico.
Alega que seu direito à ampla defesa foi ferido, na medida em que não pode
interferir quando da coleta de amostras para designar assistente e formular
quesitos.
Defende que pelo menos um dos laudos (o do esfoliante) é inconclusivo, pois remete
ao Ministério da Saúde o esclarecimento sobre sua finalidade.
No mérito alega que dos Decretos que definem a TIPI (Decreto n° 3.777, de 23/03/2001
ao Decreto n° 4.070, de 28/12/2001) amparam a classificação fiscal por ela adotada, ao
determinarem que os "sabões em outras formas" (que não em barras, pães, pedaços ou
figuras moldados), desde que para "toucador", encontram abrigo na Posição 3401.20,
subitem 10.
Defende que as posições pretendidas pela fiscalização estão incorretas, pois "seja
na Posição 3304, seja na Posição 3307, não se pode encontrar qualquer
possibilidade de enquadramento ora do "esfoliante", ora do "óleo de banho" vez
que se nelas se cuida, respectivamente, ora de "Produtos de Beleza ou de
Maquiagem", ora de "Preparações para barbear, desodorantes corporais,
preparações de banho (sais perfumados), produtos de perfumaria", inconfundíveis
com os desembaraçados."
Contesta a aplicação da multa de lançamento de ofício e de juros de mora atrelados
à taxa Selic, alegando ausência de previsão legal.
Alega que a multa por importação desamparada de guia de importação ou
documento equivalente é indevida, pois as mercadorias estavam amparadas por
licença de importação não-automática, e não poderia solicitar licença de importação
para mercadoria de outra NCM como entende a fiscalização. Defende que as
mercadorias estão bem descritas nas Declarações de Importação, não subsistindo a
multa, nos termos dos Atos Declaratórios da Receita Federal em especial o ADN
Cosit n° 12/1997.
Alega que a multa por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum
do Mercosul não foi justificada, apenas demonstrado seu cálculo, sem apontar a
classificação que entenderia ser a correta. Defende que não foi realizada a correlação
entre a situação fática e a infração tipificada”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis - SC
(DRJ/Florianópolis) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e
manteve integralmente o crédito, por meio do Acórdão no 07-20.664 – 1a Turma da DRJ/FNS
(doc. fls. 635 a 648)1, mantendo a penalidade aplicada. A decisão foi publicada com a seguinte
Ementa.
“ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 06/04/2001 a 01 /03/2002
NÍVEA BATH CARE (Esfoliante corporal). NCM 3304.99.90.
A mercadoria denominada "NÍVEA BATH CARE (Esfoliante corporal)", de acordo
com laudo laboratorial é "preparação para os cuidados da pele" que, de acordo com as
Regras Gerais de Interpretação 1, 6 e Regra Geral Complementar 1 do Sistema
Harmonizado, a Nota 2 da Seção VI e a Nota 3 do Capítulo 33 classifica-se na NCM
3304.99.90.

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

NÍVEA BATH CARE (Óleo para banho relaxante). NCM 3307.30.00.
A mercadoria denominada "NÍVEA BATH CARE (Óleo para banho relaxante)", de
acordo com laudo laboratorial é "preparação para banho" que, de acordo com as Regras.
Gerais de Interpretação 1 e 6 do Sistema Harmonizado, a Nota 2 da Seção VI, a Nota 3
do Capítulo 33 e a Nota 1 do Capitulo 34, classifica-se na NCM 3307.30.00.
INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AO CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES.
IMPORTAÇÃO DESAMPARADA DE GUIA DE
IMPORTAÇÃO,
LICENÇA
DE
IMPORTAÇÃO
OU
DOCUMENTO
EQUIVALENTE. DESCARACTERIZAÇÃO. DESCRIÇÃO DA MERCADORIA.
LICENCIAMENTO DA IMPORTAÇÃO.
Não constitui a infração administrativa ao controle das importações, disposta como
importação desamparada de guia de importação, licença de importação ou documento
equivalente, a declaração de importação de mercadoria com classificação fiscal errônea,
desde que o produto esteja corretamente descrito, com todos os elementos necessários a
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate intuito
doloso ou má-fé por parte do declarante.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/04/2001 a 01/03/2002 MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO
Não constitui mudança de critério jurídico a alteração de ofício procedida pela
autoridade fiscal, em ato de revisão aduaneira, no código da Nomenclatura Comum do
Mercosul declarado pela importadora, face ao resultado de exame laboratorial da
mercadoria.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 06/04/2001 a 01/03/2002
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código Tributário Nacional
(art. 161, § Io) outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre
os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual
diverso de 1%, desde que previsto em lei. Não é da competência desta instância
administrativa a apreciação da constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo sido cientificada do julgamento em 23/10/2010, por meio da Intimação
SECAT/ALFIPORTO VITÓRIA no 245, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de
Vitória - ES, como se atesta no Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 650), a recorrente
apresentou tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 658 a 673) em 22/11/2010, como
se observa no carimbo de recebimento da unidade local, aposto na primeira folha da peça
recursal.
Em seu Recurso, a importadora contesta a decisão de primeira instância, alegando,
em síntese, que:
a) haveria “evidente cerceamento de defesa pela descrição confusa e equivocada
dos fatos, sendo que não foi possibilitada a indicação de assistente técnico e
apresentação de quesitos pela Recorrente quando da análise laboratorial das
mercadorias importadas”, além do que não teria havido manifestação qualquer da
fiscalização quando do despacho aduaneiro e “somente depois de homologado o
lançamento, nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, é que se
procedeu a autuação fiscal”, o que caracterizaria a indevida mudança de critério
jurídico, nos termos do artigo 146 do mesmo;
Fl. 695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

b) teria classificado corretamente as mercadorias importadas, “já que são "sabões
em outras formas" para "toucador", e encontram abrigo na Posição 3401.20,
subitem 10”, porque, “na TIPI da época, a Recorrente se deparava desde logo
com o Capítulo 34 que versa especificamente sobre "sabões", para desde logo,
verificar que a única restrição para o enquadramento de tais produtos na posição
34.01 se subsume à sua aplicabilidade em "sabões solúveis em água", ficando
claro que os "sabões em barras, pães, pedaços ou figuras moldados", em sendo de
"toucador" encontram abrigo na Posição 3401.11 e os "sabões sob outras
formas", em sendo igualmente de "toucador", encontram abrigo exatamente na
posição assumida pela Recorrente, ou seja, a Posição 3401.20, subitem 10”;
c) possível divergência de interpretações sobre a classificação fiscal de produto
corretamente discriminado na DI “não é motivo para penalizar, autuar o
contribuinte de boa fé que descreveu detalhadamente as mercadorias na DI,
formulou consulta visando esclarecer a correta classificação fiscal de seu
produto, realizou operações lícitas, pagando todos os tributos inerentes e
cumprindo todas as obrigações acessórias decorrentes de tais operações”;
d) não constituiria infração administrativa ao controle das importações a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Siscomex
cuja classificação tarifária errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija
novo licenciamento, automático ou não, desde que o produto seja corretamente
descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos,
intuito doloso ou má-fé por parte do declarante, de forma que não haveria que se
falar em multa por erro de classificação fiscal, por inexistir dolo ou má-fé; e
e) ainda que a decisão recorrida entenda que inexiste ilegalidade na aplicação da
taxa Selic, a empresa entende que ela seria “indevida por ausência de previsão
legal, devendo ser afastada sua aplicabilidade”.
Com estes argumentos, entendendo ter demonstrado a insubsistência e a
improcedência da autuação, requer “seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, na
forma demonstrada pela Recorrente, para que seja reconhecida a nulidade do referido auto de
infração, por erros formais e materiais que violam diversos requisitos legais do Processo
Administrativo Federal, determinados pelo Decreto n° 70.235/72, principalmente em razão da
mudança do critério jurídico e, caso não seja este o entendimento, requer seja julgado
totalmente insubsistente e improcedente o auto de infração, vez que o IPI não é devido tendo em
vista a correta classificação das mercadorias importadas no NCM 3401.20.10, sendo que as
multas devidas pelo eventual erro de classificação fiscal e falta de licenciamento de importação,
bem como a multa punitiva ficam prejudicados pela correta descrição das mercadorias nas
Declarações de Importação, o que segundo o Conselho de Contribuintes, não havendo dolo ou
má-fé do contribuinte, torna impossível a atuação fiscal”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
Fl. 696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Há arguição preliminar de nulidade.

Preliminar de nulidade do Auto de Infração
A recorrente inicia sua argumentação arguindo a nulidade do Auto de Infração em
decorrência de suposto cerceamento de seu direito de defesa pela descrição confusa e equivocada
dos fatos e pela impossibilidade de indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos
quando da análise laboratorial das mercadorias importadas. Sustenta ainda mudança de critério
jurídico pela fiscalização, por não ter havido manifestação da autoridade administrativa sobre a
classificação fiscal da mercadoria, quando do despacho aduaneiro de importação.
Nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59 e
60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte.
Não vejo qualquer mácula formal no Auto de Infração. A autuação decorreu da
constatação de infrações relacionadas à importação de mercadoria estrangeira com equivocada
indicação no código na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), ensejando ainda a
ocorrência de infração administrativa ao controle das importações. O lançamento foi efetuado
por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício de sua competência e atribuição
legais e com observância à todas as formalidades prescritas.
Observo ainda que no Auto de Infração de fls. 004 a 041, a autoridade autuante
descreveu de maneira clara que, em seu julgar, o importador teria classificado incorretamente a
mercadoria importada e que teria descrito as mercadorias em tela apenas com suas especificações
comerciais, sem apresentar elementos que justificassem o enquadramento como preparações
utilizadas como sabão, conforme a classificação por ele adotada.
Também não teria havido referência a preparações para banho ou para cuidados
da pele, conforme conclusões dos laudos laboratoriais, tendo assim prestado declaração inexata,
visto que não teriam sido apresentados os elementos necessários ao correto enquadramento
tarifário. Igualmente descreve que tal conduta (declaração inexata) ensejaria ainda a aplicação de
multa de 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria.
Ou seja, a descrição dos fatos se deu de maneira clara e o enquadramento legal
associado às práticas também foi devidamente informado.
Por fim, vejo que a recorrente tem exercido com plenitude o seu direito de defesa
desde a impugnação, trazendo argumentos que apontam que compreendeu com clareza a
motivação que ensejou a aplicação da penalidade, afastando a meu ver a ocorrência do
cerceamento.
Quanto à alegação de mudança de critério jurídico, a matéria será tratada
juntamente com a análise do mérito.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.

Análise do mérito
Fl. 697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a autuação em
montante de R$ 1.764.373,29 referente a tributos incidentes sobre o comércio exterior, multa de
ofício, multa por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
multa por mercadoria importada ao desamparo de licença de importação e juros de mora, em
razão de reclassificação fiscal de mercadoria importada, sanções previstas no art. 84, inciso I, da
Medida Provisória no 2.158-35/012, art. 44, inciso I da Lei no 9.430/963 e art. 169, caput e § 6o,
do Decreto-lei no 37/19664.
De início, a recorrente defende a tese de que, por não ter havido manifestação da
fiscalização aduaneira relativamente à classificação fiscal utilizada pelo importador por ocasião
do despacho aduaneiro das diversas declarações de importação e que somente depois de
homologado o lançamento é que se procedeu a autuação fiscal, restaria caracterizada indevida
mudança de critério jurídico, nos termos do artigo 146 do CTN.
O tema é de amplo debate no âmbito deste Conselho e está longe de se considerar
pacificado.
Me alinho ao entendimento de que não há qualquer óbice à realização da Revisão
Aduaneira, não constituindo necessariamente o procedimento “mudança de critério jurídico”.
Tampouco entendo que o desembaraço aduaneiro de uma Declaração de Importação, ainda que
tenha sido esta submetida a conferência aduaneira, implique que a autoridade fiscal tenha

2 Medida Provisória no 2.158-35, de 2001
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares
ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar
valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos, da multa por declaração
inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos
acréscimos legais cabíveis”.

3 Lei no 9.430, de 1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (“Caput”
do artigo com redação pela Lei no 11.488, de 15/6/2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Inciso com redação pela Lei no 11.488, de 15/6/2007)
(...)”

4 Decreto-lei no 37, de 1966
“Art.169. Constituem infrações administrativas ao controle das importações: ("Caput" do artigo com redação
dada pela Lei no 6.562, de 18/9/1978)
I - importar mercadorias do exterior:
a) sem guia de importação ou documento equivalente, que implique a falta de depósito ou a falta de pagamento de
quaisquer ônus financeiros ou cambiais.
Pena: multa de 100% (cem por cento) do valor da mercadoria;
b) sem guia de importação ou documento equivalente, que não implique a falta de depósito ou a falta de
pagamento de quaisquer ônus financeiros ou cambiais.
Pena: multa de 30% (trinta por cento) do valor da mercadoria;
(...)
§ 6o Para efeito do disposto neste artigo, o valor da mercadoria será aquele obtido segundo a aplicação da legislação
relativa à base de cálculo do imposto de importação.
(...)”

Fl. 698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

referendado a totalidade das informações declaradas pelo importador. Tanto a seleção da
declaração para os canais amarelo, vermelho ou cinza, quanto a própria revisão aduaneira, são
atos motivados, não servindo esta última para “conferir” a verificação realizada por outro
Auditor-Fiscal no curso do despacho aduaneiro.
Nesse sentido, adoto o entendimento materializado no voto condutor do Acórdão
no 3403-002.555, de relatoria do i. Conselheiro Rosaldo Trevisan, do qual peço vênia para extrair
alguns excertos (destaques no original e nossos):
“CLASSIFICAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
HOMOLOGAÇÃO. REVISÃO ADUANEIRA. POSSIBILIDADE.
É possível a revisão aduaneira da classificação de mercadorias, não constituindo
necessariamente tal ato "mudança de critério jurídico". O desembaraço aduaneiro não
homologa, nem tem por objetivo central homologar integralmente o pagamento
efetuado pelo sujeito passivo. Tal homologação ocorre apenas com a revisão aduaneira
(homologação expressa), ou com o decurso de prazo (homologação tácita)”. (Acórdão
no 3403-002.555, de 23 de outubro de 2013)
“Da revisão aduaneira de classificação fiscal de mercadorias
Corrigido o ruído de entendimento em relação aos efeitos da consulta por parte da
recorrente, incumbe analisar se poderia o fisco revisar a classificação das mercadorias
após tê-las desembaraçado, ou se isso constituiria revisão de critério jurídico.
Já tivemos a oportunidade de externar entendimento em relação ao tema em artigo
publicado em 2012 ("A revisão aduaneira de classificação de mercadorias na
importação e a segurança jurídica: uma análise sistemática". In: BRANCO, Paulo
Gonet; MEIRA, Liziane Angelotti; CORREIA NETO, Celso de Barros. Tributação e
Direitos Fundamentais conforme a jurisprudência do STF e do STJ. São Paulo:
Saraiva, 2012, p. 341-376). Aproveita-se para reproduzir excerto de tal estudo,
plenamente aplicável ao caso aqui analisado:
"O art. 638 do Regulamento Aduaneiro, com base no art. 54 do Decreto-Lei no
37, de 1966, com a redação com a redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
1988, estabelece que revisão aduaneira "é o ato pelo qual é apurada, após o
desembaraço aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos
demais gravames devidos à Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e
da exatidão das informações prestadas pelo importador na declaração de
importação, ou pelo exportador na declaração de exportação".
A revisão aduaneira assume crescente importância, na medida em que se está
selecionando para conferência aduaneira, no despacho, um percentual cada
vez menor de declarações de importação. Chega-se até a cogitar a
impropriedade da denominação do instituto, visto que o termo "revisão"
sugere que já tenha havido uma primeira análise, o que nem sempre ocorre
nas importações. No canal verde, por exemplo, sequer houve verificação da
mercadoria ou exame documental; no amarelo, não ocorreu a verificação da
mercadoria; e, mesmo no vermelho, pode ser que a verificação, feita por
amostragem, não tenha abarcado especificamente o tópico que venha a ser
discutido futuramente em procedimento de "revisão" aduaneira.
Assim, a revisão aduaneira (cuja denominação fica cada vez mais inadequada),
em verdade, torna-se frequentemente a primeira oportunidade em que as
informações prestadas pelo importador na declaração de importação são
checadas pelo fisco.
São numerosas as reclassificações de mercadorias desembaraçadas em canal
verde (ou seja, sem qualquer intervenção humana)." (Op. Cit, p.364)
É de se acrescentar que nos presentes autos sequer se menciona em quais canais de
conferência foi a mercadoria desembaraçada, e tal matéria não é objeto de controvérsia
Fl. 699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

específica, alegando a recorrente (fl.843) simplesmente "erro de direito (para todas as
mercadorias importadas mencionadas no auto de infração combatido)".
Equivocado, de qualquer modo, o argumento de que "a autoridade conhecia os fatos,
sendo o erro de direito", que remeteria à jurisprudência utilizada na peça recursal.
O imposto de importação é tributo sujeito a "lançamento por homologação". O
sujeito passivo (em regra, o importador) detalha em uma DI (declaração de
importação) as mercadorias que está importando, suas classificações e seus
valores, entre outras informações, e paga os tributos devidos segundo seus cálculos,
independentemente de qualquer ato administrativo. A declaração é então sujeita a
conferência, podendo ser desembaraçada em canal verde (sem qualquer ato da
autoridade fiscal), amarelo (com verificação apenas dos documentos), vermelho
(com verificação dos documentos e da mercadoria, por amostragem), ou cinza
(com procedimento especial de controle aduaneiro).
É míope e desconectada da realidade do comércio internacional a visão de que o
desembaraço aduaneiro é um ato cujo objetivo central seja o crédito tributário. O
crédito tributário é coadjuvante nesse processo, exatamente porque pode ser
exigido pelo prazo previsto no Código Tributário Nacional, mediante revisão
aduaneira.
É difícil libertar-se da vetusta cultura de uma Aduana voltada quase que exclusivamente
à arrecadação, mas temos que encarar os desafios que o cenário atual apresenta. Nem
sempre a alteração de classificação fiscal tem por escopo correção do tratamento
tributário. São frequentes as reclassificações de mercadorias com reflexos não-
tributários, que implicam um código tarifário correto de mesma alíquota que o
incorretamente indicado pelo declarante (ou até de alíquota menor, gerando
restituição). Aqueles com visão exclusivamente tributarista perguntariam a motivação
que leva a efetuar uma reclassificação se a alíquota é a mesma. A resposta: pode ser que
para uma das classificações haja restrições à importação.
Necessário assim desconectar o desembaraço aduaneiro da homologação do
"autolançament O esembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo central
homologar integralmente o pagamento efetuado pelo sujeito passivo. Tal homologação
ocorre apenas: a) com a revisão aduaneira (homologação expressa), ou b) com o
decurso de prazo (homologação tácita).
O fato de ter sido desembaraçada mercadoria, admitindo-se a classificação fiscal
declarada pelo importador (seja por concordância, seja por sequer o fisco tê-la
analisado), de forma alguma obsta a revisão de tal classificação, a menos que tenha
havido efetiva modificação de critério jurídico. O erro na classificação ou no
detalhamento da mercadoria pode e deve ser revisto pela autoridade aduaneira. O
que esta não pode é alterar seu entendimento oficial e generalizado sobre a
classificação de determinado produto e querer retroagir a nova interpretação a
casos pretéritos.
No presente processo, não havia qualquer entendimento oficial e generalizado sobre a
classificação das mercadorias, não havendo que se falar em "mudança de critério
jurídico", ou mesmo em "erro de direito", como sustentado pela recorrente”.
Não tendo sido efetuado lançamento de ofício no curso da conferência aduaneira,
o lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza revisão de ofício que dê
ensejo à possibilidade de alteração de critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN.
Bem, quanto aos demais aspectos, vejo que a autuação decorreu do
questionamento relativo à correta classificação fiscal de mercadoria importada em diversas
Declarações de Importação (DI) registradas pela recorrente ao longo do período de apuração,
com base nas quais a empresa pretendia importar as mercadorias denominadas como "esfoliante
corporal Nívea Bath Care" e "óleo para banho relaxante Nívea Bath Care", classificando-os na
NCM 3401.20.10.
Fl. 700
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

Submetida a análise laboratorial pela fiscalização, emitiram-se laudos técnicos os
quais concluíram que as mercadorias seriam preparações destinada a estimular e cuidar da pele,
por meio da remoção de impurezas e de células mortas, e de preparação para banho à base de
óleo de rícino, respectivamente.
Assim, com base nessas constatações, entendeu a fiscalização que os produtos
deveriam ser reclassificadas para os códigos NCM 3304.99.90 e NCM 3307.30.00.
Classificação fiscal das mercadorias na NCM
O cerne da questão reside no correto enquadramento dos produtos na classificação
fiscal de mercadoria importada de acordo com as Regras Gerais de Interpretação do Sistema
Harmonizado (RGISH).
Desnecessário explicar, no caso dos autos, que a partir de 1o/01/1997, por força do
art. 2o do Decreto no 2.092/96, a Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM (com 8 dígitos)
– decorrente do Tratado de Assunção – passou a constituir a nova Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias baseada no Sistema Harmonizado (NBM/SH) e que o Sistema Harmonizado de
Designação e de Codificação de Mercadorias (SH) é uma nomenclatura estruturada
sistematicamente buscando assegurar a classificação uniforme de todas as mercadorias
(existentes ou que ainda existirão) no comércio internacional, e compreende seis Regras Gerais
Interpretativas (RGI), Notas de Seção, de Capítulo e de Subposição. O manejo dessas regras é de
conhecimento regular da recorrente, como visto em sua peça recursal.
Trata-se então de analisar qual a classificação correta de cada produto, sendo, para
tanto, necessário primeiro que estes estejam devidamente identificado para, assim, aplicarem-se
as regras de classificação de forma a se chegar a um único código NCM.
Tais análises serão feitas isoladamente para cada produto.
NÍVEA BATH CARE - Esfoliante Corporal
O produto “NÍVEA BATH CARE - Esfoliante Corporal” foi submetido a análise
laboratorial e, por meio do Laudo de Análise no 1074/01 (doc. fls. 049 e 050), concluiu o perito
não se tratar de sabão de toucador, constituindo-se em “Preparação constituída de Vitamina E,
Lauril Éter Sulfato de Sódio (Surfactante Aniônico), Compostos Orgânicos contendo
Grupamentos Éster e Etoxilado, Polissacarídeo, Derivado de Glicerol, Ácido Cítrico,
Substâncias Inorgânicas à base de Cloreto, Sílica, Magnésio e Sódio, e Água, Outra Preparação
para os Cuidados da Pele, na forma de pasta, acondicionada em embalagem pronta para a
venda a retalho”. Vejamos:
Fl. 701
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

(...)

A recorrente tem defendido que o produto seria "sabões em outras formas" para
"toucador", e encontrariam abrigo na posição 3401.20.10, descrita na NCM da seguinte forma:

Para o mesmo produto, entendeu a fiscalização enquadrar-se no código
3304.99.90, constante da NCM nos seguintes termos:
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

Em meu entender, a razão não está com a recorrente. Penso, nesse sentido, que
está correta a decisão de piso que confirmou a classificação tarifária utilizada pela fiscalização,
pela aplicação direta das regras de classificação, como se extrai dos excertos do voto condutor do
julgado, dos quais faço como meus os fundamentos utilizados pelo Relator (fls. 640 e ss. –
destaques no original):
“A primeira Regra Geral para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI 1)
estabelece que "OS TÍTULOS DAS SEÇÕES, CAPÍTULOS E SUBCAPÍTULOS TÊM
APENAS VALOR INDICATIVO. PARA OS EFEITOS LEGAIS, A CLASSIFICAÇÃO É
DETERMINADA PELOS TEXTOS DAS POSIÇÕES E DAS NOTAS DE SEÇÃO E DE
CAPÍTULO E, DESDE QUE NÃO SEJAM CONTRÁRIAS AOS TEXTOS DAS
REFERIDAS POSIÇÕES E NOTAS, PELAS REGRAS SEGUINTES."
A respeito dessa Regra de Interpretação assim esclarecem suas Notas Explicativas:
"I) A Nomenclatura apresenta, sob uma forma sistemática, as mercadorias que são
objeto de comércio internacional Essas mercadorias são agrupadas em Seções,
Capítulos e Subcapítulos que receberam títulos os mais concisos possíveis, indicando a
categoria ou o tipo dos produtos que se encontram ali classificados. Em muitos casos,
porém, foi materialmente impossível, em virtude da diversidade e da quantidade de
mercadorias, englobá-las ou enumerá-las completamente nos títulos daqueles
agrupamentos.
II) . A Regra I começa, portanto, por determinar que os títulos "têm apenas valor
indicativo". Desse fato não resulta nenhuma conseqüência jurídica quanto à
classificação.
III) A segunda parte da Regra prevê que se determina a
a) de acordo com os textos das posições e das Notas de Seção ou de classificação,
Capítulo, e
b) quando for o caso, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas
posições e Notas, de acordo com as disposições das Regras 2, 3, 4 e 5.
IV) A disposição III) a) é suficientemente clara, e numerosas mercadorias podem
classificar-se na Nomenclatura sem que seja necessário recorrer às outras Regras
Gerais Interpretativas (por exemplo, os cavalos vivos (posição 01.01), as preparações e
artigos farmacêuticos especificados pela Nota 4 do Capítulo 30 (posição 30.06)).
V) Na disposição III) b) a frase "desde que não sejam contrárias aos textos das
referidas posições e Notas", destina-se a precisar, sem deixar dúvidas, que os dizeres
das posições e das Notas de Seção ou de Capítulo prevalecem, para a determinação da
classificação, sobre qualquer outra consideração. Por exemplo, no Capítulo 31, as
Notas estabelecem que certas posições só englobam determinadas mercadorias.
Conseqüentemente, o alcance dessas posições não pode ser ampliado para englobar
mercadorias que, de outra forma, aí se incluiriam por aplicação da Regra 2 b)"
(destaques do original)
No presente caso, o produto descrito como "esfoliante corporal", de acordo com o
Laudo de Análise n° 1074.01 (v. fls. 45), trata-se de “Preparação constituída de
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

Vitamina E, Lauril Éter Sulfato de Sódio (Surfactante Aniônico), Compostos Orgânicos
contendo Grupamentos Éster e Etoxilado, Polissacarídeo, Derivado de Glicerol, Ácido
Cítrico, Substâncias Inorgânicas à base de Cloreto, Sílica, Magnésio e Sódio, e Água,
Outra Preparação para os Cuidados da Pele, na forma de pasta, acondicionada em
embalagem pronta para a venda a retalho" (destaquei).
(...)
A impugnante defende que as mercadorias se classificam na NCM 3401.20.10,
todavia, assim dispõe a Nota 1 do Capitulo 34, in verbis: '
1. O presente Capítulo não compreende:
a) as misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou
vegetais dos tipos utilizados como preparações para desmoldagem (posição
15.17);
b) os compostos isolados de constituição química definida;
c) os xampus, dentifrícios, cremes e espumas de barbear e preparações para
banho, contendo sabão ou outros agentes orgânicos de superfície (posições
33.05, 33.06 ou 33.07). (destaquei)
Por outro lado, as Posições 3304 e 3307, abrangem, respectivamente, as
seguintes mercadorias, in verbis:
3304 PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS E
PREPARAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA PELE
(EXCETO MEDICAMENTOS), INCLUÍDAS AS PREPARAÇÕES ANTI-
SOLARES E OS BRONZEADORES; PREPARAÇÕES PARA MANICUROS E
PEDICUROS (destaquei)
(...)
Destarte, ao contrário do que defende a impugnante, as mercadorias em tela
estão abrangidas pelas Posição 3304 (o esfoliante corporal) e Posição 3307 (o
óleo para banho relaxante). A tese da impugnante apresenta equívoco de
interpretação ao considerar apenas parte do título das Posições referidas.
Dentro das Posições referidas, aplicando-se novamente a RGI 1, em conjunto
com a RGI 6, a RGC 1, a Nota 2 da Seção VI e a Nota 3 do Capítulo 33, assim se
classificam as mercadorias:
"Esfoliante corporal"
3304 PRODUTOS DE BELEZA OU DE MAQUILAGEM PREPARADOS E
PREPARAÇÕES PARA CONSERVAÇÃO OU CUIDADOS DA PELE
(EXCETO MEDICAMENTOS), INCLUÍDAS AS PREPARAÇÕES ANTI-
SOLARES E OS BRONZEADORES; PREPARAÇÕES PARA MANICUROS
E PEDICUROS
3304.10.00
Produtos de maquilagem para os lábios
3304.20
Produtos de maquilagem para os olhos
3304.30.00
Preparações para manicuros e pedicuros 3304.9 Outros
3304.91.00
Pós, incluídos os compactos 3304.99 Outros
3304.99.10
Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas
3304.99.90
Outros
(...)
REGRA GERAL PARA INTERPRETAÇÃO DO SISTEMA HARMONIZADO
(RGI)
6.A CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS NAS SUBPOSIÇÕES DE UMA
MESMA POSIÇÃO É DETERMINADA, PARA EFEITOS LEGAIS, PELOS
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

TEXTOS DESSAS SUBPOSIÇÕES E DAS NOTAS DE SUBPOSIÇÃO
RESPECTIVAS, ASSIM COMO, MUTATIS MUTANDIS, PELAS REGRAS
PRECEDENTES, ENTENDENDO-SE QUE APENAS SÃO COMPARÁVEIS
SUBPOSIÇÕES DO MESMO NÍVEL. PARA OS FINS DA PRESENTE REGRA,
AS NOTAS DE SEÇÃO E DE CAPÍTULO SÃO TAMBÉM APLICÁVEIS, SALVO
DISPOSIÇÕES EM CONTRÁRIO.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
PELAS
REGRAS
GERAIS
PARA
INTERPRETAÇÃO
DO
SISTEMA
HARMONIZADO
SE
APLICARÃO,
MUTATIS
MUTANDIS,
PARA
DETERMINAR DENTRO DE CADA POSIÇÃO OU SUBPOSIÇÃO, O ITEM
APLICÁVEL
E,
DENTRO
DESTE
ÚLTIMO,
O
SUBITEM
CORRESPONDENTE, ENTENDENDO-SE QUE APENAS SÃO COMPARÁVEIS
DESDOBRAMENTOS REGIONAIS (ITENS E SUBITENS) DO MESMO NÍVEL.
NOTAS
Seção VI
2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, qualquer produto que, em razão
da sua apresentação em doses ou do seu acondicionamento para venda a
retalho, se inclua numa das posições 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04,
33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, deverá classificar-se por uma destas
posições e não por qualquer outra posição da Nomenclatura.
Capítulo 33
3.As posições 33.03 a 33.07 aplicam-se, entre outros, aos produtos, misturados
ou não, próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições e
acondicionados para venda a retalho tendo em vista o seu emprego para
aqueles usos, exceto águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos
essenciais.
(destaquei)

Portanto, pela aplicação da RGI 1, em conjunto com a RGI 6, a RGC 1, a Nota 2
da Seção VI, a Nota 3 do Capítulo 33 e a Nota 1, "c", do Capitulo 34, as
mercadorias denominadas "Nívea Bath Care - esfoliante corporal" e "Nívea Bath
Care - óleo para banho relaxante" são classificadas, respectivamente, na NCM
3304.99.90 e na NCM 3307.30.00”.
Assim, penso que deve ser negado provimento em relação a esse tópico, devendo
ser mantida a multa prevista no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
NÍVEA BATH CARE - Óleo para Banho Relaxante
Da mesma forma, o produto “NÍVEA BATH CARE - Óleo para Banho
Relaxante” foi submetido a análise laboratorial e, por meio do Laudo de Análise no 2920/01
(doc. fls. 054 e 055), concluiu o perito não se tratar de sabão de toucador, constituindo-se em
“Preparação à base de Óleo de Rícino, Compostos Orgânicos com Grupamentos Aminado,
Éster, Etoxilado e Sulfurado, Ácido Cítrico, Pantenol, Água, Substâncias Odoríferas, uma Outra
Preparação para Banho, na forma líquida, acondicionada em embalagem para venda à
retalho”, como se vê:
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

(...)

A recorrente também defende que o produto seria "sabões em outras formas" para
"toucador", e encontraria abrigo na posição 3401.20.10, descrita na NCM transcrita linhas acima.
Para a fiscalização, contudo, o produto se classificaria no código NCM
3307.30.00, com o seguinte teor.

Igualmente entendo que andou bem a decisão recorrida na aplicação das regras
gerais. Vejamos (fls. 640 e ss. – destaques no original):
“O produto descrito como "óleo para banho relaxante", por sua vez, de acordo
como o Laudo de Análise n° 2920.01 (v. fls. 49), trata-se de "Preparação à base de
Óleo de Rícino, Compostos Orgânicos com Grupamentos Aminado, Éster, Etoxilado e
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

Sulfurado, Ácido Cítrico, Pantenol, Água, Substâncias Odoríferas, uma Outra
Preparação para Banho, na forma líquida, acondicionada em embalagem para venda
à retalho" (destaquei)
A impugnante defende que as mercadorias se classificam na NCM 3401.20.10, todavia,
assim dispõe a Nota 1 do Capitulo 34, in verbis:
'
1. O presente Capítulo não compreende:
a) as misturas ou preparações alimentícias de gorduras ou de óleos animais ou
vegetais dos tipos utilizados como preparações para desmoldagem (posição
15.17);
b) os compostos isolados de constituição química definida;
c) os xampus, dentifrícios, cremes e espumas de barbear e preparações para
banho, contendo sabão ou outros agentes orgânicos de superfície (posições
33.05, 33.06 ou 33.07). (destaquei)
Por outro lado, as Posições 3304 e 3307, abrangem, respectivamente, as
seguintes mercadorias, in verbis:
(...)

"Óleo para banho relaxante" '
3307 PREPARAÇÕES PARA BARBEAR (ANTES, DURANTE OU APÓS),
DESODORANTES
CORPORAIS,
PREPARAÇÕES
PARA
BANHOS,
DEPILATORIOS, OUTROS PRODUTOS DE PERFUMARIA OU DE
TOUCADOR PREPARADOS E OUTRAS PREPARAÇÕES COSMÉTICAS, NÃO
ESPECIFICADOS NEM COMPREENDIDOS EM OUTRAS POSIÇÕES:
DESODORANTES
DE
AMBIENTES,
PREPARADOS,
MESMO
NÃO
PERFUMADOS, COM OU SEM PROPRIEDADES DESINFETANTES
3307.10.0
Preparações para barbear (antes, durante ou após)
3307.20
Desodorantes corporais e antiperspirantes
3307.30.00
Sais perfumados e outras preparações para banhos
3307.4
Preparações para perfumar ou para desodorizar ambientes,
incluídas as preparações odoríferas para cerimônias religiosas
3307.90.00
Outros
(...)
NOTAS
Seção VI
2. Ressalvadas as disposições da Nota 1 acima, qualquer produto que, em razão
da sua apresentação em doses ou do seu acondicionamento para venda a
retalho, se inclua numa das posições 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04,
33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 ou 38.08, deverá classificar-se por uma destas
posições e não por qualquer outra posição da Nomenclatura.
Capítulo 33
3.As posições 33.03 a 33.07 aplicam-se, entre outros, aos produtos, misturados
ou não, próprios para serem utilizados como produtos daquelas posições e
acondicionados para venda a retalho tendo em vista o seu emprego para
aqueles usos, exceto águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos
essenciais.
(destaquei)

Portanto, pela aplicação da RGI 1, em conjunto com a RGI 6, a RGC 1, a Nota 2
da Seção VI, a Nota 3 do Capítulo 33 e a Nota 1, "c", do Capitulo 34, as
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

mercadorias denominadas "Nívea Bath Care - esfoliante corporal" e "Nívea Bath
Care - óleo para banho relaxante" são classificadas, respectivamente, na NCM
3304.99.90 e na NCM 3307.30.00”.
Assim, penso que também deve ser negado provimento em relação a esse tópico
devendo ser mantida a multa do art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/01.
Multa do controle administrativo das importações e multa por declaração
inexata
A fiscalização também autuou o importador aplicando a multa do controle
administrativo das importações capitulada no art. 633, inciso II, alínea "a" do Decreto no
4.543/025, com fulcro na alínea "h" do inciso I do art. 169 do Decreto-Lei n° 37/66, alterado pelo
art. 2o da Lei no 6.562/78, por falta de Licença de Importação, quando a mercadoria não é
corretamente descrita na declaração de importação.
Tenho o entendimento de que o simples erro na indicação da classificação fiscal,
ainda que acompanhado da descrição inexata da mercadoria não é suficiente para imposição da
multa por falta de licença de importação. Necessário, a meu ver, que esteja caracterizado
prejuízo ao controle administrativo das importações, ou seja, que da nova classificação fiscal
imputada à mercadoria decorra tratamento administrativo que deixou de ser atendido pelo
importador.
No caso em tela, como bem observado pelo voto condutor do Acórdão recorrido,
as declarações de importação foram registradas com a utilização do código NCM 3401.20.10,
para o qual havia Licenças de Importação não-automáticas deferidas. Não obstante, a
reclassificação para as NCM 3304.99.90 e 3307.30.00 ensejou novo tratamento administrativo o
qual também exigia o licenciamento não-automático, tornando inservível o licenciamento
anteriormente concedido. Assim, não merece reforma a decisão recorrida nesse tópico (fls. 645 e
ss. – destaques nossos e no original):
“A interessada, ao registrar as Declarações de Importação autuadas classificou
incorretamente as mercadorias na NCM 3401.20.10. Essas Declarações de
Importação estavam amparadas em Licenças de Importação não-automáticas.
Todavia, como anteriormente visto, as mercadorias importadas são classificadas
na NCM 3304.99.90 e na NCM 3307.30.00, que também exigem o licenciamento
não-automático.
Assim, com a reclassificação fiscal, as mercadorias passaram a ser consideradas
como importadas sem Licença de Importação, haja vista a Licença utilizada ter

5 Decreto no 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro)
“Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem infrações administrativas ao
controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela
Lei no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o):
(...)
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente, inclusive no caso
de remessa postal internacional e de bens conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de
importação (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de
18 de setembro de 1978, art. 2o); e
b) pelo embarque de mercadoria antes de emitida a licença de importação ou documento de efeito equivalente
(Decreto-lei no 37, de 1966, art. 169, inciso III, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de
setembro de 1978, art. 2o);
(...)”

Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

sido expedida para mercadorias diferentes daquelas declaradas e classificadas em
outra NCM.
A fim de esclarecer a aplicação da multa em tela, assim determina o Ato Declaratório
Normativo Cosit n° 12, de 21/01/1997, in verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso das
atribuições (...) declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais
da Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos
demais interessados, que não constitui infração administrativa ao controle das
importações, nos termos do inciso II do art. 526 do Regulamento Aduaneiro, a
declaração de importação de mercadoria objeto de licenciamento no Sistema
Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, cuja classificação tarifária
errônea ou indicação indevida de destaque "ex" exija novo licenciamento,
automático ou não, desde que o produto esteja corretamente descrito, com
todos os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado, e que não se constate, em qualquer dos casos, intuito doloso ou má fé
por parte do declarante, (destaquei)
Da análise da norma transcrita, depreende-se que para afastar a infração administrativa
ao controle das importações (importar mercadoria do exterior sem Guia de Importação
ou documento equivalente), independentemente de se tratar de licenciamento
automático ou não, seria imprescindível que o produto importado houvesse sido
corretamente descrito, com todos os elementos necessários à sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado.
No caso em apreço, de acordo com as considerações precedentes, constata-se que a
descrição da mercadoria constante das Declarações de Importação foi incompleta,
haja vista a interessada ter descrito as mercadorias unicamente como "Nívea Bath
Care (Esfoliante corporal) (e dados de capacidade e embalagem)" e "Nívea Bath
Care (Óleo para banho) (e . dados de capacidade e embalagem), classificando-as na
NCM 3401.20.10, na qual não se enquadram.
Como visto, as mercadorias importadas não se tratavam de "Sabões de toucador", mas
sim, de "Preparação para os cuidados da pele" e "Preparação para banho".
Portanto, embora não se vislumbre nos autos elementos que demonstrem a
existência de dolo ou má-fé por parte da interessada, não há como afastar a
conclusão de que a mencionada descrição errônea caracterizou a ocorrência da
infração prevista no artigo 633, II, "a", do Decreto n° 4.543/2002 (prevista no art.
526, inciso II, do Regulamento Aduaneiro de 1985), entendimento que se extrai do
próprio ADN COSIT n° 12/1997.
Assim, de acordo com o Ato Declaratório Normativo Cosit n° 12/1997 transcrito, a
multa por importação desamparada de guia de importação, licença de importação ou
documento equivalente (art. 169,1, b, do Decreto n° 37/1966, regulamentado pelos art.
526, II, do Regulamento Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 91.030/1985 e art. 633. II,
a, do Decreto n° 4.543/2002, Regulamento Aduaneiro) é procedente, devendo ser
mantido o auto de infração”.
Entendo igualmente cabível a multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96, por declaração inexata, tendo em conta que, no caso em tela, a mercadoria foi descrita
simplesmente pelo seu nome comercial, sem trazer traz qualquer informação sobre sua natureza,
finalidade e demais características, não permitindo sua correta identificação.
Diante do exposto, penso que deva ser negado provimento ao recurso nesse
tópico.
Por fim, a recorrente questiona a legalidade da Taxa Selic, sustentando que
inexistiria base legal para sua cobrança .
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.001093/2006-03

Nesse sentido, saiba a empresa que é inconteste a incidência dos juros moratórios
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal devidos, ao longo do
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC. Essa é a inteligência Súmula CARF no 04 (verbis):
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ¬
SELIC para títulos federais”.

Nesse sentido, entendo que não há fundamento para reformar a decisão recorrida.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital